Tribunal: TJES
Processo: 5000150-47.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-47.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: DANIEL EDUARDO SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº5000150-47.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: TATIANE LIMA DOS SANTOS

EMBARGADO: DANIEL EDUARDO SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram analisadas, sob o foco do teor probatório coligido. Notadamente porque o acórdão foi proferido com base no art. 46, da Lei nº 9099/95 e Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

Reza o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que a comprovação do preparo do recurso será feita, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

É cediço que os prazos processuais, quando estipulados em horas, contam-se de minuto a minuto (CC, art. 132, §4°).

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Considerando que não vieram aos autos outros elementos que permitissem aferir o estado atual de capacidade econômica da reclamante, notadamente elementos concretos que permitam balizar o juízo de proporcionalidade entre receita e despesas, não restou comprovada a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo, condição sine qua non para o deferimento da benesse em apreço.

Diante disso, não há como se acolher o pedido reiterado de Justiça Gratuita. Com isso reafirmo que o recurso é deserto, pois não comprovou a reclamante, no prazo alusivo ao próprio recurso.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)